Tribunal: TJSP
Processo: 1030988-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
r Federal 51/1985, com integralidade e paridade de vencimentos – Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Direito à integralidade e à paridade – Inaplicabilidade das regras de transição aos policiais civis admitidos até a data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003 - Entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.019): "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." e pela C. Turma Especial deste Tribunal de Justiça no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" - Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1030988-90.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2023; Data de Registro: 11/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/11/2023

Data de publicação:

11/11/2023

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL - Pretensão de reenquadramento da aposentadoria em especial, nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com integralidade e paridade de vencimentos – Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Direito à integralidade e à paridade – Inaplicabilidade das regras de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL - Pretensão de reenquadramento da aposentadoria em especial, nos termos da Lei Complementar Federal 51/1985, com integralidade e paridade de vencimentos – Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial – Direito à integralidade e à paridade – Inaplicabilidade das regras de transição aos policiais civis admitidos até a data da publicação da Emenda Constitucional 41/2003 - Entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.019): "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." e pela C. Turma Especial deste Tribunal de Justiça no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" - Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.